Tribunal: STF
Processo: ARE 1493191
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO ÚNICO CONSTITUCIONAL. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.257. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança - Pedido de extensão aos impetrantes dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.257/SP - Sentença que concedeu a segurança - Insurgência - Descabimento - STF que, no bojo da ADI nº 6.257/SP, decidiu por deferir ‘a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para dar interpretação conforme ao inciso XI do art. 37, da Constituição Federal, no tópico em que a norma estabelece subteto, para suspender qualquer interpretação e aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades estaduais, prevalecendo, assim, como teto único das universidades no país, os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal’ - No caso dos autos, demonstrou-se que o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS) encontra-se associado à UNESP, nos termos do art. 15 da Lei Estadual nº 952/1976 Admitir regime remuneratório distinto aos docentes implicaria em violação ao princípio da isonomia - Precedentes deste Tribunal - Sentença mantida - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS” (fl. 2, e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal não deixa margem a qualquer dúvida. O que a norma constitucional está a coibir, é que qualquer servidor, funcionário público ou agente político, aufira renda superior ao teto ao qual se submete, norma assim redigida no artigo 37, inciso XI da CF” (fl. 6, e-doc. 17). 



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal julgou Recurso Extraordinário (RE 609.381 (TEMA 480)) processado pela sistemática da repercussão geral, consignando que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional” (fl. 7, e-doc. 17). 



    Argumenta que, “do prisma objetivo, a medida cautelar na ADI 6257 se limitou a dar interpretação conforme ao art. 1º da EC n. 41/2003, excluindo as Universidades públicas do subteto; do subjetivo, a sua eficácia é erga omnes, de tal modo que ninguém pode olvidar que os professores e pesquisadores de Universidades públicas, neste momento, submetem-se ao teto geral do STF; do temporal, a eficácia da decisão é prospectiva (ex nunc), afetando apenas as situações posteriores a sua publicação” (fl. 8, e-doc. 17). 



    Afirma que, “como a eficácia da decisão cautelar na ADI 6257 se restringe às Universidades públicas, torna-se essencial esclarecer que a CEETEPS NÃO constitui, de fato e de direito, uma Universidade” (fl. 8, e-doc. 17).



    Conclui que “a medida cautelar na ADI 6257 não alcança os professores e pesquisadores do CEETEPS, de modo que a estes ainda se aplica o art. 1º da EC n. 41/2003, que alterou o inciso XI do art. 37 da Constituição para definir subtetos remuneratórios para o funcionalismo público dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (fl. 9, e-doc. 17). 



    Pede “seja o [recurso] admitido, determinando-se seu processamento, na forma da lei, para que, oportunamente, dele conhecendo, possa o Colendo Supremo Tribunal Federal dar-lhe provimento e, reformando o acórdão recorrido, decretar a improcedência da ação” (fl. 11, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (e-doc. 24).



    Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário pedindo “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida e dado provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela agravante” (fl. 7, e-doc. 26).



    4. Em 29.5.2024, foi determinado o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS E PESQUISADORES VINCULADOS A FACULDADES ESTATUAIS. FATEC – FACULDADE DE TECNOLOGIA DO CENTRO PAULA SOUZA. AUTARQUIA ASSOCIADA À UNESP, POR INTERMÉDIO DE LEI ESTADUAL. TETO ÚNICO CONSTITUCIONAL. DECISÃO EM ACORDO COM A MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADI Nº 6.257/SP. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DEFINITIVO DA ADI. NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DO CARÁTER NACIONAL CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDO À EDUCAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada por se tratar de matéria constitucional devidamente impugnada no recurso extraordinário. Superado esse óbice, é de se concluir pelo retorno deste processo ao Tribunal de origem.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Extrai-se dos autos que Cleusa Maria Rossetto e outros impetraram mandado de segurança em face da Diretora Superintendente da CEETEPS e do Coordenador de Recursos Humanos da CEETEPS, pleiteando que lhes sejam estendidos os efeitos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 6.257/SP, para aplicação do teto único constitucional, nos seguintes termos: (...). Relativamente ao tema ora debatido, assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal na medida cautelar na ADI nº 6.257/SP: (...). No caso dos autos, constata-se que os impetrantes são professores vinculados ao Centro Estadual de Educação Tecnológica ‘Paula Souza’ (CEETEPS), conforme se extrai dos demonstrativos de pagamentos acostados junto coma petição inicial (fls. 173 e seguintes). Em consulta à Lei Estadual nº 952/1976, verifica-se que o CEETEPS além de ter sido transformado em autarquia de regime especial também foi associado à Universidade Estadual Paulista ‘Julio de Mesquita Filho’ (UNESP), conforme segue: (...). Diante disso, não restam dúvidas de que deve ser estabelecida a equiparação em direitos do quadro de professores do Centro Estadual de Educação Tecnológica ‘Paula Souza’ (CEETEPS) em relação ao quadro de docentes da UNESP, uma vez que aqueles também desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, tal como ocorrem nas universidades. Entender de modo diverso implicaria em violação ao princípio da isonomia, situação que a decisão proferida em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal buscou evitar. No mais, há julgados deste Tribunal de Justiça que já apreciaram a mesma questão e decidiram no sentido ora exposto: (...). Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, a remessa necessária e o recurso de apelação não comportam provimento, ficando mantida a r. sentença de primeiro grau” (fls. 3-6, e-doc. 15).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.257, Relator o Ministro Gilmar Mendes, na qual se questiona sobre a aplicação do teto único nacional para os professores universitários estaduais e municipais.



    O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.257 poderá afetar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo, a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.475.626, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.2.2024.



    Tem-se também no parecer da Procuradoria-Geral da República:



    “Assim, sob a mesma ótica, em fiel observância ao decido na cautelar da ADI nº 6.257/DF, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a impossibilidade de tratamento diferenciado aos professores universitários da Faculdade de Tecnologia do Centro Paula Souza, a qual está vinculada por lei estadual à UNESP – Universidade Estadual Paulista. 14. No mais, nesse momento, não é possível maiores considerações sobre o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 41/2003, devendo-se aguardar o julgamento de mérito da ADI nº 6.257/DF pelo Supremo Tribunal Federal. 15. Inclusive, em caso análogo, envolvendo o Centro Estadual Paula Souza, o Ministro Edson Fachin determinou a devolução do ARE nº 1.475.626/SP à origem (DJe de 9/2/2024), até o julgamento final da ação concentrada de inconstitucionalidade em epígrafe, in verbis: (...)” (fl. 8, e-doc. 34).



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.257 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora